Tribunal: TJBA
Processo: 8007867-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007867-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA SOCORRO SAMPAIO PINHO

Advogado(s)
:
LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora pleiteava a limitação dos descontos de empréstimos ao percentual de 35% de sua renda líquida mensal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, quando configurado o superendividamento que compromete o mínimo existencial do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 tem por objetivo resguardar as condições mínimas de subsistência das pessoas em situação de superendividamento, sendo possível antecipar a tutela garantidora quando a espera pela audiência de conciliação coloque em risco o mínimo existencial.

4. Comprovada a situação excepcional em que os descontos comprometem quase que completamente os rendimentos líquidos da agravante, torna-se insustentável a manutenção da situação, violando o mínimo existencial necessário à sobrevivência.

5. Os rendimentos da agravante possuem natureza alimentar e devem ser protegidos, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

6. A tutela de urgência não constitui moratória, mas condição mais favorável para quitação das dívidas contraídas, preservando a subsistência digna do devedor.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e limitar os descontos a 35% dos rendimentos líquidos da agravante. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8007867-19.2025.8.05.0000
, figurando, como agravante,
ROSANGELA SOCORRO SAMPAIO PINHO
e, agravados,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno,
nos termos do voto condutor.